Tribunal: TJDFT
Processo: 0741547-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. TERCEIRO AO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22, do ECA, e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265, do CC.
2. Não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tampouco, assinou qualquer obrigação ou se vinculou aos termos da avença
3. Agravo de instrumento não provido.